Tribunal: STF
Processo: HC 261506
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Jhonatan Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.008.741/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança apresentado pelo paciente, ao argumento de que não houve a cessação da periculosidade, prorrogando o tratamento ambulatorial por mais 6 meses.



    Neste writ, a defesa sustenta que a manutenção da medida de segurança é ilegal, uma vez que a cessação da periculosidade foi devidamente comprovada nos autos e, como o paciente estava em desinternação condicional desde 24/10/2022, a medida de segurança chegou ao fim em 23/10/2023, tornando-se desnecessário o prolongamento da sanção penal. 



    Requer, ao final, a declaração de extinção da medida de segurança imposta ao paciente, em razão da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão que rejeitou embargos de declaração e não conheceu da impetração de habeas corpus, buscando a extinção de medida de segurança imposta ao sentenciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança pode ser extinta sem a realização de novo exame pericial que comprove a cessação da periculosidade do sentenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada está fundamentada em dados concretos que evidenciam a ausência de certeza quanto à cessação da periculosidade do paciente, justificando a continuidade da medida de segurança. 4. Os laudos periciais realizados concluíram que o sentenciado ainda apresenta periculosidade, recomendando tratamento ambulatorial e nova perícia em 12 meses. 5. A extinção da medida de segurança demanda demonstração inequívoca da cessação da periculosidade, o que não foi comprovado no caso. 6. O reexame de provas para alterar a conclusão das instâncias ordinárias é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A medida de segurança somente pode ser extinta quando a cessação da periculosidade restar demonstrada de forma inequívoca”. (e-doc. 5)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto concutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, não obstante a irresignação da defesa, necessário ratificar a fundamentação posta na decisão monocrática, pois que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a ausência de certeza quanto a cessação da periculosidade do paciente a ensejar a extinção da medida de segurança. 



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem destacou que: 



    "Em 24/10/2022, após a perícia médica concluir que estava cessada a periculosidade, recomendando a imposição de tratamento ambulatorial ao sentenciado (fls. 198/200), o R. Juízo a quo, determinou a desinternação condicional do réu, com fundamento no art. 97, § 3º, do Cód. Penal e determinou o cumprimento de obrigações (fls. 14/15 idem 209/210). O agravante foi submetido a exames periciais para verificação da periculosidade, em 1º/10/2023 e 15/12/2024 e, em ambas as oportunidades, se concluiu que o sentenciado ainda apresenta periculosidade, não sendo cessada totalmente (fls. 276/281 e 344/351). [...]. Importa considerar, de início, que, apesar do acusado estar, devidamente, cumprindo as condições estabelecidas para a desinternação, não se demonstrou a efetiva cessação de periculosidade do sentenciado a fim de julgar extinta a medida de segurança. É certo que os laudos de exames periciais para verificação da periculosidade do sentenciado, que concluíram que ainda não estava cessada sua periculosidade, não vinculam a atividade jurisdicional. No entanto, considerados em conjunto comas demais circunstâncias presentes no caso em tela, apresentam-se razoáveis e compatíveis com a r. decisão agravada. O sentenciado praticou crimes graves, quais sejam, furto, roubo e tráfico ilícito de entorpecentes (fl. 347) e ainda não se demonstrou efetiva introjeção da terapêutica penal. Importa considerar, a propósito, que o próprio sentenciado afirmou que “bebe, até dormir, umas 3 (três) doses de pingas, e um fardo de cerveja, sendo que bebe todo final de semana” e, ao ser informado que deveria se abster totalmente do uso de álcool e manter-se em tratamento, reagiu mal, afirmando: “então é mais fácil eu mentir na próxima”(fl. 348). Desta maneira, considerando-se as circunstâncias do caso em tela, é de rigor a conclusão de que é prematura a extinção da medida de segurança, conforme bem sugerido pela perícia técnica. Não é demais assinalar que, seria uma temeridade, diante das circunstâncias apresentadas, deixar o sentenciado sem acompanhamento profissional. De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada, ante a necessidade de tratamento ambulatorial do sentenciado, por mais tempo, para que se possa verificar, com segurança, a possibilidade de sua reinserção ao convívio social em liberdade. Face ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso. " (fls. 774/776)



    Conforme se observa, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, destacando estar demonstrado por perícia médica que ainda não houve cessação da periculosidade, recomendando-se a continuidade da medida de segurança. 



    Dentro desse cenário, verifico que o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a medida de segurança somente pode ser extinta quando a cessação da periculosidade restar demonstrada de forma inequívoca.



    (...)



    Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias entendido pelo indeferimento da extinção da medida de segurança em virtude da não cessação da periculosidade do sentenciado, é certo que a alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus”. (e-doc. 5, p. 3-5, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pelo indeferimento da extinção da medida de segurança em virtude da não cessação da periculosidade, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesses termos é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que “a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 201120 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COPRUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem “a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada” (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Inteligência do art. 97 do Código Penal. 2. No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 209364 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/02/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RHC 214620 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19-06-2023, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente